Tribunal: CARF
Processo: 10166.726982/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o tributo devido no ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no 11.488/2007.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726982/2014-38
ACÓRDÃO
1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CB DIGITAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
quando há concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o
tributo devido no ajuste anual, mesmo após a vigência da nova redação do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
2
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator, para afastar a multa isolada por concomitância. Vencido o
conselheiro Edmilson Borges Gomes que negava provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CB DIGITAL S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
– IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrentes da constatação de omissão
de receitas da atividade, além de Multa Isolada por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL
sobre base de cálculo estimada, consoante infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário
2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/12, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.
13/15, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
3

[...]

Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 28/08/2014 (AR e-fl. 21) e interpôs impugnação, de e-fls. 193/214, a qual fora julgada
improcedente pela 1a Turma da DRJ02 em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 01-37.628, de 13 de fevereiro de 2020, de e-fls. 267/290, com a seguinte
ementa:
“Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco
como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas
alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim,
cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao
contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
4
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses
coadunados com o conteúdo econômico das operações comerciais do
contribuinte.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA. O prazo para apresentação da impugnação é de trinta
dias contados da ciência do lançamento. A apresentação extemporânea de novos
argumentos e/ou provas por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na
força maior ou na superveniência de fato ou direito.
PAF. PERÍCIA E DILIGÊNCIA. Descabe a realização de diligência ou perícia quando
presentes nos autos os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio
administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter partes, não
podem ser aplicadas a outros casos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 299/314,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo o próprio fato
gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo
142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
5
Ainda em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do lançamento,
por entender a autoridade fiscal aplicou a multa isolada não se atentando para a legislação
vigente, eivando o ato de vício insanável, quais sejam, erro no motivo e no objeto.
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, opondo-se à cumulação das
penalidades aplicadas, explicitando que a multa isolada incide sobre o valor da estimativa mensal
não recolhida, enquanto que a multa de ofício incide sobre o total dos rendimentos omitidos não
recolhidos pelo contribuinte, que por sua vez já abarca os valores das referidas estimativas.
Sustenta que, na hipótese em que seja aplicada a multa de ofício à falta de
recolhimento do tributo apurado em lançamento, a ausência de anterior recolhimento mensal,
por estimativa, do IRPJ ou da CSLL, não deve ocasionar a aplicação cumulativa da multa isolada, de
modo a se evitar a dupla penalização sobre a mesma base de incidência.
Colaciona à peça recursal jurisprudência deste Tribunal a propósito da matéria,
defendendo não haver se falar em aplicação concomitante da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado, tendo em vista tal fato constituir uma única hipótese de incidência da
infração, devendo a cobrança da multa isolada ser, de plano, afastada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrentes da constatação de
omissão de receitas da atividade, além de Multa Isolada por insuficiência de recolhimento de IRPJ
e CSLL sobre base de cálculo estimada, consoante infrações abaixo listadas, em relação ao ano-
calendário 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/12, Termo de Verificação Fiscal, de
e-fls. 13/15, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
6

[...]

Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, repisando basicamente as alegações de
defesa, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo o próprio fato
gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo
142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
A fazer prevalecer sua pretensão, pugna pela decretação da nulidade do
lançamento, por entender a autoridade fiscal aplicou a multa isolada não se atentando para a
legislação vigente, eivando o ato de vício insanável, quais sejam, erro no motivo e no objeto.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
7
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Neste contexto, não há se falar em nulidade do procedimento eleito pela
autoridade fazendária ao promover o lançamento, uma vez ter observado precisamente os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
MÉRITO
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, opondo-se à cumulação das
penalidades aplicadas, explicitando que a multa isolada incide sobre o valor da estimativa mensal
não recolhida, enquanto que a multa de ofício incide sobre o total dos rendimentos omitidos não
recolhidos pelo contribuinte, que por sua vez já abarca os valores das referidas estimativas.
Sustenta que, na hipótese em que seja aplicada a multa de ofício à falta de
recolhimento do tributo apurado em lançamento, a ausência de anterior recolhimento mensal,
por estimativa, do IRPJ ou da CSLL, não deve ocasionar a aplicação cumulativa da multa isolada, de
modo a se evitar a dupla penalização sobre a mesma base de incidência.
Colaciona à peça recursal jurisprudência deste Tribunal a propósito da matéria,
defendendo não haver se falar em aplicação concomitante da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado, tendo em vista tal fato constituir uma única hipótese de incidência da
infração, devendo a cobrança da multa isolada ser, de plano, afastada.
Destarte, já manifestamos nosso entendimento em diversas oportunidades, no
sentido da impossibilidade de aplicação concomitante da multa pela ausência de recolhimento do
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
8
IRPJ e CSLL e da multa pela falta de recolhimento daqueles tributos sobre a base estimada, com
base na jurisprudência da matéria.
Aliás, trata-se da eterna discussão quanto à cumulação de multas isolada e de
ofício, que já fora objeto, inclusive, de Súmula do CARF, em confrontação com a legislação de
regência e o lapso temporal, havendo, até então inúmeros entendimentos a respeito do tema.
De nossa parte, nos filiamos à impossibilidade de aludida “cumulação” de
penalidades e, sem muito alongar sobre a matéria, trazemos à colação excerto do voto condutor
do Acórdão no 1201-002.635, da lavra do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, exarado nos
autos do processo no 16024.720004/2017-26, senão vejamos:
“[..]
Da multa isolada
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada
e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda demanda atenção.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
31/12/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial que
sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da Lei
no 9.430/96 (que passou a produzir efeitos a partir de 2007), não haveria mais
espaço para interpretação diversa daquela que afirma a possibilidade da exigência
de multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido imposta a multa de ofício
pela falta de pagamento anual do IRPJ e da CSLL.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007:
[...]
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa do inciso I é aplicável nos
casos de totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A multa prevista no inciso II, porém, é passível de exigência sobre o valor do
pagamento mensal de estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
9
Adotando uma interpretação sistemática, me parece que o mais razoável é não
admitir a cumulação das multas, devendo a infração prevista no inciso II ser
absorvida quando o caso concreto também se enquadrar na hipótese de multa
mais onerosa (inciso I).
Com efeito, aplicar a multa de ofício de 75% sobre o valor apurado de IRPJ,
juntamente com o principal, e, ao mesmo tempo, pretender exigir a multa de 50%
sobre o IRPJ não antecipado no mesmo período de apuração, representa uma
violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do
tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permite que duas penalidades
incidam sobre uma mesma base de cálculo (bis in idem), o que é vedado no
sistema jurídico.
Ao analisar essa matéria, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor
proferido pelo Ministro Humberto Martins, da 2a Turma do STJ (Resp
1.496.354PR. Dje 24/03/2015):
"Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais, ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em
que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.”
Em decisão mais recente, a C. 2a Turma do STJ ratificou seu posicionamento,
conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
10
TRIBUTÁRIO.
[...].
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
E
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
casos de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de
75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua
cumulação.” (Resp 1.567.289RS. Dje 27/05/2016).
Nesse sentido, afasto a aplicação da multa isolada.”
É que se vislumbra na hipótese dos autos e, neste cenário, é de se afastar a
aplicação da multa isolada.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a multa isolada, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes
Com o devido respeito ao nobre Conselheiro Relator, Dr. Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, peço vênia para divergir de seu voto no que diz respeito ao cancelamento
da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Entendo que a referida penalidade
deve ser mantida, em concomitância com a multa de ofício, pelas razões que passo a expor.
I. DA AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES E A INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
A tese central do voto do relator baseia-se na aplicação do princípio da consunção,
sob o argumento de que a multa de ofício absorveria a multa isolada. Contudo, data máxima
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
11
vênia, tal princípio não se aplica ao caso, pois as penalidades em questão visam reprimir condutas
infracionais distintas e autônomas.
A multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, sanciona o
descumprimento da obrigação tributária principal, qual seja, a falta de pagamento do imposto ou
contribuição apurados ao final do período. Sua materialidade é o tributo devido e não pago.
A multa isolada, por sua vez, conforme o art. 44, II, "b", da mesma lei, sanciona o
descumprimento de uma obrigação acessória: o dever de antecipar o pagamento do tributo por
meio de estimativas mensais. A infração aqui é a impontualidade e a inobservância de um dever
instrumental imposto ao contribuinte optante pela apuração anual.
Não há, portanto, uma relação de "crime-meio" e "crime-fim". A falta de
recolhimento da estimativa não é uma mera etapa para a falta de pagamento do saldo anual. São
ilícitos independentes. Um contribuinte pode, por exemplo, deixar de recolher as estimativas e, ao
final do ano, apurar prejuízo fiscal. Nesse caso, não haverá tributo a pagar nem multa de ofício,
mas a infração pelo descumprimento do dever de antecipar já terá se consumado, justificando
plenamente a multa isolada.
Como dito, trata de lançamento para exigência de IRPJ e CSSL acrescidos de multa
de ofício e multa isolada. E quanto a este ponto temos dois cenários.
Para os lançamentos anteriores a 2007 a concomitância das multas é afastada em
razão da Súmula CARF no 105 “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.”
Entretanto, para os fatos ocorridos após alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351/07, no art. 44, da Lei no 9.430/96 não há um consenso.
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
dezembro/2006.
Há quem entenda que a citada medida provisória trouxe de forma expressa a
possibilidade de aplicação das duas penalidades em casos como ora analisado, afinal haveria duas
condutas igualmente puníveis: o não pagamento do tributo, levando à aplicação da multa do art.
44, I haja vista a necessidade de realização do lançamento de ofício do crédito tributário e a multa
isolada de 50%, prevista no inciso II, exigida em razão do não recolhimento as estimativas mensais,
notadamente pelo fato de tal conduta ser exigida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa.
II. DA IMPERATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
Entendo que a controvérsia foi definitivamente superada com a alteração legislativa
promovida pela Lei no 11.488, de 2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96. O
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.143 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726982/2014-38
12
texto legal passou a determinar, de forma cogente, que, nos casos de lançamento de ofício, "serão
aplicadas as seguintes multas".
O uso do verbo no futuro do presente ("serão") confere um caráter mandatório, e
não facultativo, à norma. O legislador não deixou margem para que o aplicador da lei escolha
entre uma penalidade e outra. Ao prever as duas multas em incisos distintos, estabeleceu a
possibilidade e a obrigatoriedade de sua aplicação cumulativa, desde que ocorridos os respectivos
fatos geradores.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 105, citada como fundamento para o
cancelamento, perdeu sua aplicabilidade, pois foi editada com base na legislação anterior. A nova
lei estabeleceu um novo regime jurídico para a matéria, que deve ser observado.
III. DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
A autonomia da multa isolada é reforçada pela parte final do dispositivo legal, que
prevê sua aplicação "ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente".
Esta ressalva é a prova inequívoca de que a multa isolada não se confunde com a
apuração final do tributo. Se a penalidade é devida até mesmo na ausência de um resultado
tributável (lucro), ela evidentemente não pode ser absorvida por uma multa (a de ofício) que
depende justamente da existência desse resultado.
Este entendimento já foi pacificado no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), que em diversos acórdãos recentes tem confirmado a legalidade da exigência
concomitante das multas sob a égide da legislação atual.
Diante do exposto, por entender que:
a) As multas de ofício e isolada possuem fatos geradores distintos, punindo o
descumprimento de obrigações principal e acessória, respectivamente;
b) A redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a alteração de 2007, é imperativa
quanto à aplicação de ambas as penalidades;
c) A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se consolidou em
favor da concomitância;
Divirjo do nobre Conselheiro Relator para votar pela manutenção integral do auto
de infração, negando provimento ao recurso do contribuinte neste ponto e mantendo a exigência
da multa isolada em cumulação com a multa de ofício.
É como voto.
Edmilson Borges Gomes - Conselheiro

Fl. 330
DF CARF MF
Original